Tribunal: TJMMG
Processo: 2000350-58.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000350-58.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 04/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Apelado o Cb PM QPR Manoel Antônio Aparecido Salomão, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, Cb PM QPR Manoel Antônio Aparecido Salomão, do delito previsto no art. 301 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 54 – Processo Originário). O apelado foi denunciado pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 10 de dezembro de 2020, às 10:30h, na sede da 233ª Cia, em Pedra Azul – MG, o denunciado se recusou a obedecer ordem legal de autoridade militar. No dia fático, apesar de devidamente notificado, descumpriu determinação do Comandante do 44º BPM para se apresentar na 233ª Cia e entregar a arma de fogo pistola Taurus, calibre .380, n. de série KES 44839, de sua propriedade, além de 15 munições calibre .380 e o CRAF sigma n. 653802, tendo em vista que havia uma determinação de suspensão preventiva do seu porte de arma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN1 – Processo Originário). Em 20 de julho de 2022, em audiência remota, foram ouvidas as testemunhas de acusação Maj PM Kleber de Souza Santos e 2º Sgt PM Sirlande de Jesus Salim (Evento 18 – Processo Originário). Novo documento foi juntado pela defesa do acusado (Evento 22 – DOC2 – Processo Originário). Em 5 de outubro de 2022, foi realizada, remotamente, audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, 1º Sgt PM QPR Welinton Ricardo Dias, 2º Ten PM Humberto Ferreira Souto e 3º Sgt PM Zaqueu Jacinto Andrade. Na ocasião, procedeu-se, ainda, ao interrogatório do réu. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 33 – Processo Originário). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Não houve réplica nem tréplica (Evento 51 – Processo Originário). A sentença penal foi proferida em 6 de fevereiro de 2023. O CPJ decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu da prática da infração penal tipificada no art. 301 do CPM. O juiz de direito e dois juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ficando vencidos os dois juízes militares que absolveram o acusado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 54 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público asseverou que há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, ressaltando que, além de não ter realizado os procedimentos corretos e previstos em lei, o acusado foi desidioso e não cumpriu as ordens do comandante, o que julga ter ensejado prejuízo à Administração Militar. Afirmou que, no caso do presente feito, não deve ser analisado se o armamento estava ou não com o militar para que ele pudesse cumprir a ordem, mas, sim, a conduta do militar perante os fatos e sua obediência em cumprir os deveres legais. Pontuou que o recorrido agiu com dolo e da forma que entendeu ser conveniente, tendo tomado as providências legais somente após ter recebido a notificação de que havia uma determinação de suspensão preventiva do seu porte de arma. Por fim, pleiteou a condenação do réu, nos termos da exordial acusatória (Evento 58 – Processo Originário). Foi determinado, pelo juiz de direito, o envio dos autos à 2ª instância deste egrégio Tribunal Militar sem que fossem ofertadas as contrarrazões recursais defensivas (Evento 72 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou, preliminarmente, pela nulidade do feito, por entender que restou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 configurado cerceamento de defesa, já que os autos subiram a esta instância superior sem que tenham sido oferecidas as contrarrazões recursais. No mérito, pugnou pelo provimento do apelo ministerial, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 301 do CPM (Evento 7). Em despacho, este relator determinou a baixa dos autos em diligência para que se procedesse à intimação do acusado para indicar novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, e, no caso de inércia, fosse nomeado defensor público ou dativo para patrocínio da causa e apresentação das contrarrazões recursais, com posterior vista à d. Procuradoria (Evento 9). Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção, na íntegra, da sentença penal absolutória. Asseverou que, para que se configure o crime de desobediência, é imprescindível que o agente descumpra uma ordem militar, o que julga não ter ocorrido na hipótese em exame (Evento 81 – Processo Originário). Encaminhados os autos à eminente procuradora de Justiça, esta ratificou, no Evento 14, o parecer exarado anteriormente pelo eminente procurador José Fernando Marreiros Sarabando, constante no Evento 7. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o réu foi denunciado pela prática do delito de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar (CPM), que reza: Desobediência Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar: Pena - detenção, até seis meses. De acordo com a exordial acusatória, no dia 10 de dezembro de 2020, o acusado, Cb PM QPR Manoel Antônio Aparecido Salomão, apesar de devidamente notificado, descumpriu determinação do comandante do 44º BPM de se apresentar na 233ª Cia para entregar a arma de fogo pistola Taurus, calibre .380, n. de série KES 44839, de sua propriedade, além de 15 munições calibre .380 e o CRAF sigma n. 653802, em razão de uma determinação de suspensão preventiva do seu porte de arma (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A sentença foi proferida no dia 6 de fevereiro de 2023. O CPJ decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu da prática da infração penal tipificada no art. 301 do CPM. O juiz de direito e dois juízes militares o fizeram nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, ficando vencidos os dois juízes militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que absolveram o acusado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 54 – Processo Originário). Inconformado com a absolvição, o Ministério Público sustentou que há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do apelado pelo delito de desobediência. Compreendo, contudo, que razão não lhe assiste, uma vez que não existem provas idôneas e concretas capazes de justificar a condenação do réu, observando-se apenas a presença de indícios. Em 9 de dezembro de 2020, o comandante do 44º BPM expediu a notificação com o seguinte teor: NOTIFICO-LHE, a comparecer na Sede do 233ª Cia PM de Pedra Azul, no dia 10 de dezembro de 2020, às 10h30min, com finalidade de apresentar a arma de fogo de sua propriedade, sendo uma Pistola 380, n° KES 44839, marca Taurus, 15 munições calibre 380 e CRAF sigma n° 653802; Tal procedimento está previsto no Item 8 do Memorando n° 010.4R/2017 - 15° RPM, de 12 de maio de 2017, e, Artigo 34 da Resolução 4085 de 11 de maio de 2010, bem como, será verificado o estado de conservação da arma, conferência na legalidade da documentação, que subsidiará em processo apuratório de uso indevido do armamento. (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 16 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). Na mesma data, a notificação foi encaminhada pelo Sgt Sirlande de Jesus Salim, por e-mail, ao Ten Humberto Ferreira Souto, comandante do pelotão de Pedra Azul/MG, para o devido cumprimento, sendo a notificação efetivada naquele mesmo dia. O acusado informou que o armamento se encontrava em Belo Horizonte/MG (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 14/15; 17 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). O Ten Humberto, por e-mail, também no dia 9 de dezembro de 2020, enviou a notificação devidamente assinada pelo réu e a cópia do CRAF solicitado, além de apresentar as justificativas fornecidas pelo acusado no momento do recebimento do aludido documento. Veja-se: O militar alegou que, meses atrás, fez gestão junto à SAT e S Adm do 44 BPM, quanto ao recebimento de novo CRAF sigma n. 653802, ref. à sua arma particular pistola 380 Taurus n. KES 44839; que foi orientado a deixar guardado o referido armamento, até a emissão do novo CRAF; que o seu novo CRAF foi emitido após as eleições (15/11/2020), o qual se encontra disponível na intranetpm; que o seu armamento e apetrechos (carregador e munições) encontram-se na capital Belo Horizonte; que possui familiares em BH e desde as eleições que não viajou para lá. O militar disponibilizou cópia do seu CRAF, adquirido na intranetpm, o qual também segue em anexo. (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 14 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). No dia 10 de dezembro de 2020, foi redigido o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-059367314-001, no qual foi noticiado pelo Sgt Sirlande de Jesus Salim que o réu "não compareceu no local em data e hora determinada, entretanto, em contato com o militar, esse disse que não compareceu uma vez que sua arma encontrava-se em Belo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Horizonte" (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 28 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). Contatou-se, em 21 de dezembro de 2020, que o prazo havia expirado, porém o apelado fez a entrega do seu armamento. Já no dia 23 de dezembro de 2020, o réu compareceu à 233ª Cia, fez a entrega do CRAF e registrou o REDS n. 2020-061569780-001, no qual relatou que a sua arma foi extraviada no dia 26 de junho de 2020 (Evento 18 – OUT3 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). Não há dúvida quanto à contradição das versões apresentadas pelo recorrido, já que, ao ser notificado (09/12/2020) e ao ser acionado por telefone (10/12/2020), informou que o armamento estaria em Belo Horizonte/MG e que seria necessário um prazo para a entrega; e, no dia 23 de dezembro de 2020, compareceu à 233ª Cia para registrar o REDS, no qual noticiou o extravio do seu armamento em data anterior, isto é, 26 de junho de 2020. Entretanto, no REDS n. 2020-055019675-001 (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 40/41; PEÇAS_IPM_3, fl. 01/04 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002), consta que, no dia 14 de novembro de 2020, foi feita busca e apreensão na casa do acusado e a arma citada na notificação em questão não foi localizada, o que corrobora a versão do réu de que não estava na posse do armamento. Pela detida análise dos autos, compreendo que o crime de desobediência em apuração se teria consumado no momento em que o réu, devidamente notificado, deixou de entregar na 233ª Cia os materiais que foram requisitados pelo comandante do 44º BPM. O aspecto subjetivo do delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, todavia, é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de não acatar, por ação ou omissão, a ordem de autoridade militar, não sendo punida a forma culposa. No caso, entendo que, de fato, não é possível concluir, indene de dúvidas, que o acusado teria condições de cumprir a ordem legal de entrega do armamento e apetrechos, pois não restou esclarecido o paradeiro desses. Não se sabe, ao certo, se o réu estava ou não de posse dos materiais descritos na notificação expedida em dezembro de 2020, notadamente em razão da existência de um REDS noticiando o extravio do armamento em questão em data anterior à determinação do comandante (junho de 2020). Para reforçar a notícia do extravio narrado no REDS feito pelo réu, na ocasião do mandado de busca e apreensão na residência dele, em novembro de 2020, o armamento não foi encontrado. Tendo em vista que houve o registro de um REDS narrando o extravio do armamento ocorrido em data anterior à notificação e a ausência de acusação pelo crime de falsidade ideológica, contraditória seria a condenação do acusado pelo delito de desobediência, devendo-se presumir verdadeira a informação constante do Boletim de Ocorrência (BO). Conforme bem pontuado na r. sentença, “não é possível coexistir a notícia de desaparecimento do armamento e a chancela de que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 acusado teria condições de cumprir a ordem ao mesmo tempo.” (Evento 54 – Processo Originário). Quanto à determinação de entrega do CRAF, entendo que não houve descumprimento, tendo em vista que, no momento em que foi notificado (09/12/2020), o recorrido entregou ao militar uma cópia do referido documento, ou seja, a determinação foi cumprida no dia anterior ao que constava na notificação para entrega (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 17/20 – autos n. 2000017-09.2022.9.13.0002). Inclusive, a testemunha Ten Humberto Ferreira Souto informou que, na mesma data da notificação do réu, foram enviadas à Unidade Militar as cópias da notificação assinada e do CRAF do acusado, além da justificativa dele de impossibilidade de entrega do armamento na data determinada pelo comandante (Evento 33 – VÍDEO6). Não se pode olvidar que o CRAF, hodiernamente, pode ser apresentado à autoridade responsável pela fiscalização tanto impressa (original ou cópia) quanto digitalmente, por haver um QR Code que permite certificar a validade e a autenticidade do citado documento. Assim, julgo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM, pois não demonstrou que o réu poderia cumprir a ordem e deixou dolosamente de realizar o seu cumprimento. Nesse contexto, tem-se que os indícios existentes em desfavor do réu não têm o condão de demonstrar a ocorrência do delito de desobediência, não havendo, portanto, como responsabilizá-lo de forma segura. Conforme bem ponderado pelo CPJ, “o que se verifica de toda prova produzida, é que existe uma dúvida insuperável se o acusado efetivamente teria condições de cumprir a ordem, mesmo porque não se tem notícias que o armamento foi localizado posteriormente” (Evento 54 – Processo Originário). Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelado, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja mantida a improcedência da denúncia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO RÉU. OCORRÊNCIA. 1- Não há que se falar em incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, pois, no caso em comento, o ilícito penal, em tese, praticado por militar da ativa contra outro servidor militar da ativa configura as hipóteses do artigo 9º, inciso II, ‘a’, do CPM. 2- O acervo probatório carreado aos autos, embora evidencie a existência de prova da materialidade delitiva, aponta para indícios, embora frágeis, de autoria do injusto típico, o que por si só enseja o afastamento da tese da negativa de autoria. 3- No Processo Penal, no entanto, vigora o principio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 clara, segura e indiscutível. In casu, sendo a prova insuficiente para demonstrar, de forma cabal e firme, a prática da conduta delitiva atribuída ao apelante, milita em seu favor o princípio do in dubio pro reo. 4- Recurso de Apelação provido, por maioria. (TJM/RS, Apelação Criminal n. 100016-64.2018.9.21.0000, Relatora: Juíza Maria Emília Moura da Silva, Julgamento: 04 de abril de 2018). APELAÇÃO. DESACATO SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO. DESACATO A MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. Apesar da aparente conformidade da conduta praticada pelo Acusado com o tipo legal descrito no art. 298 do CPM, observa-se que o delito de Desacato a superior é crime propriamente militar, devendo o seu sujeito ativo necessariamente ser um militar. Considerando que, na data dos acontecimentos, o Acusado não mais ostentava a condição de militar, a conduta por ele praticada encontra abrigo no art. 299 do CPM, que prevê o Desacato a militar, crime em que o sujeito ativo pode ser civil. Como se sabe, a desclassificação pode ser operada nesta Corte, mesmo sem manifestação do MPM nesse sentido, desde que importe benefício para o Réu e conste de matéria fática. Na hipótese, a novel imputação está perfeitamente evidenciada na matéria fática e o preceito secundário do art. 299 do CPM estabelece pena mais branda que a do art. 298 do citado Código. Desclassificação operada nos termos da Súmula n. 5 deste Tribunal. A caracterização do delito de Desobediência, tipificado no art. 301 do CPM, requer a existência de uma ordem legal consubstanciada num comando, ou seja, numa determinação para fazer ou deixar de fazer algo. Na hipótese, verifica-se que há fundadas dúvidas acerca de um comando emanado do Ofendido e não obedecido por parte do Réu. Destarte, necessário se faz absolver o Acusado da imputação do delito de Desobediência. Provimento parcial do Apelo da Defesa. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000059-94.2015.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 05/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016). Apelação. Desobediência. Provas controversas. Desobediência à ordem legal praticada por ex-Soldado do Exército. Insuficiência probatória para ensejar a condenação. Depoimentos contraditórios das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público Militar. Incidência do princípio in dubio pro reo. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000160-83.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de Julgamento: 19/12/2013, Data de Publicação: 12/05/2014). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator